Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731930-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MICHAEL JEFFERSON LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. e MICHAEL JEFFERSON LIMA DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0712506-26.2022.8.07.0001, fixou os honorários periciais no importe de R$ 76.245,00 (setenta e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais). Os agravantes defendem, em preliminar, a ausência de legitimidade passiva do segundo agravante para arcar com o ônus da perícia, porquanto o juízo singular o excluiu do feito. No mérito, afirmam que não se faz necessária a realização da perícia para conclusão do processo, considerando que a prova documental é suficiente. Assim, a decisão agravada deve ser reformada para afastar o ônus do pagamento pelos agravantes. Pontuam, ainda que não cometeram qualquer ilegalidade a impor o dever de reparar o dano e custear os honorários periciais, que, inclusive, mostram-se excessivos. Tecem considerações. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para sustar os efeitos da decisão agravada e afastar a determinação de o segundo agravante pagar os honorários periciais. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a determinação de ambos os agravantes custearem os honorários periciais. Subsidiariamente, rogam pela minoração dos honorários periciais. Preparo recolhido nos IDs 49703385 e 49703386. Intimados para se manifestarem acerca de eventual não conhecimento do pedido de afastar a determinação de que o agravante Michael dos Santos arque com os honorários periciais, ante a falta de interesse e sobre o provável não conhecimento da insurgência acerca do deferimento da prova pericial, em razão desta não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC, os agravantes quedaram-se inertes, consoantes certidões de ID 50236916 e 50232801. É o relatório. DECIDO. 1. FALTA DE INTERESSE DE MICHAEL JEFFERSON LIMA DOS SANTOS O segundo agravante, o Sr. Michael dos Santos, pretende a reforma da decisão agravada para que seja sobrestada a determinação de pagamento dos honorários periciais A sua ilegitimidade recursal é manifesta, porquanto a decisão de ID 147513183, dos autos principais, acolheu a preliminar de ilegitimidade do ora agravante e extinguiu o feito em relação a ele, excluindo-o do polo passivo. Transcrevo: (...) 2.II) ILEGITIMIDADE PASSIVA Segundo o art. 17 do CPC, para propor e responder uma ação é necessário que a parte detenha legitimidade para a causa. Essa condição da ação consiste na existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, ela representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Segundo a teoria da asserção, a legitimação é aferida conforme a narrativa apresentada na petição inicial, exigindo-se tão somente que haja uma correlação entre as pessoas indicadas na relação de direito material e aquelas que figuram nos polos da ação. Acresça-se que a efetiva confirmação dos fatos e a existência do direito postulado são questões afetas ao mérito, que em nada maculam a legitimidade para a causa. (...) O sr. MICHAEL JEFFERSON LIMA DOS SANTOS também alegou a referida preliminar em relação a sua pessoa. Quanto a MICHAEL, a autora não imputa nenhuma suposta ilegalidade, apenas afirma ser ele titular de uma das sociedades empresárias que, supostamente, estava mancomunada na prática dos ilícitos. Ora, a sociedade empresária por ele titularizada detém personalidade jurídica própria – e já figura no polo passivo da demanda – não podendo seu titular responder por suas obrigações sem que haja um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, ante a total ausência de qualquer fato imputado que, ao menos em tese, possa gerar a responsabilização do réu MICHAEL, ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva, para extinguir o feito em relação a ele, com sua consequente exclusão do polo passivo da presente demanda, com espeque no art. 485, VI, do CPC. Declarada a ilegitimidade do agravante, necessário entender pela patente a falta de interesse do agravante Michael Santos, pois já excluído do feito, não tendo sido determinado que realizasse o pagamento de honorários periciais, motivo pelo qual deixo de conhecer desse pedido. 2. ARGUMENTOS DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. Em suas razões recursais, insurge-se o agravante contra o deferimento da prova pericial do juízo (i), a distribuição do ônus do pagamento da perícia, com fundamento no art. 95 do CPC, em proporção de 50% pela autora e os outros 50% em partes iguais pelas partes rés (ii) o valor dos honorários periciais. Analiso em separado. A decisão recorrida de ID 159136262, autos de origem, tem o seguinte teor: Nomeado perito judicial (ID 147513183), foi apresentada proposta de honorários no ID 152805327, no valor de R$ 89.700,00 (oitenta e nove mil e setecentos reais), não incluída a remuneração para a resposta a eventuais quesitos suplementares que possam vir a ser formulados pelas partes. AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI impugnou a proposta no ID 154069367. Na ocasião, alegou que o valor da hora de trabalho indicada pelo expert – R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) - está muito acima da média praticada no mercado, que é de R$ 100,00 (cem reais). Além disso, sustentou que não há necessidade de consulta ao balanço patrimonial, à demonstração de resultado do exercício e aos livros contábeis, sendo suficiente a análise das notas fiscais juntadas aos autos (ID 154069367). BÁRBARA GUIMARÃES BRAGA e BRUNA GUIMARÃES BRAGA discordam do valor da hora trabalhada, por considerá-lo “exorbitante e incompatível com a realidade processual”. Afirmam que a remuneração média de um contador no Distrito Federal é de R$ 4.377,06 (quatro mil trezentos e setenta e sete reais e seis centavos), enquanto o piso da categoria para 2023 foi fixado em R$ 2.257,51 (dois mil duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), razão pela qual entendem que R$ 20,04 (vinte reais e quatro centavos) é um valor razoável pela hora trabalhada. Alegam que o tempo previsto para a conclusão dos trabalhos – 120 (cento e vinte dias) – também é excessivo, bem como que “Não há na demanda elevado sinal de vulto, complexidade, custos, dificuldade e tempo a ponto de justificar honorários periciais de quase 90 (noventa) mil reais”. Asseveram, ademais, que algumas etapas do trabalho técnico podem englobar umas as outras, o que causaria o acréscimo de horas necessárias para a realização dos trabalhos. Destacam que o valor dos honorários periciais devem refletir unicamente as dificuldades intrínsecas do trabalho a ser realizado, pelo que o valor da causa, a capacidade econômica das partes ou o proveito pretendido pelo autor da demanda não deve servir como parâmetro para a remuneração do perito. Com isso, requerem a redução dos honorários periciais para R$ 4.609,20 (quatro mil seiscentos e nove reais e vinte centavos), sendo este o valor global da perícia, incluindo eventuais quesitos suplementares (ID 154084194). AMPLA – PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA e JOÃO KENNEDY BRAGA também alegam que o valor proposto pelo perito “é desproporcional à complexidade do objeto da perícia”. Frisa, igualmente, que houve superdimensionamento do valor da hora trabalhada, o qual deve ser limitado em R$ 20,04, em atenção à remuneração média dos contadores no DF. Reputam excessivo o prazo para a conclusão dos trabalhos e questionam o tempo estimado com algumas atividades, como a leitura e interpretação da documentação existente nos autos e planejamento da perícia. Defendem ser desnecessária a análise do balanço patrimonial das empresas envolvidas, da demonstração de resultado do exercício e dos livros diário e razão. Frisam, ademais, que consta na tabela de “detalhamento dos honorários periciais” a repetição de atividades, tais como o exame de livros e documentos contábeis, extratos bancários e transações financeiras. Questionam, também, a pretensão do expert de receber novos honorários para responder a eventuais quesitos suplementares, por reputaram que o artigo 469 do CPC veda tal prática. Entendem, outrossim, que não há necessidade de realização de reuniões com as partes e seus assistentes técnicos, como considerado no plano de trabalho, visto que “o laudo deve ser apresentado ao juízo, e não às partes particularmente”. Ao final, apresentaram contraproposta no valor de R$ 4.609,20 e pugnaram pela homologação dos honorários periciais nesta quantia (ID 15415792). Instado, o perito rebateu os argumentos apresentados pelos requeridos e concordou em reduzir a proposta inicial para R$ 76.245,00 (setenta e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais). Subsidiariamente, solicitou a arbitramento dos honorários periciais em valor compatível com as especificidades do caso. Ademais, requereu o depósito dos honorários em conta judicial, o adiantamento de metade da verba honorária, que seja oportunizada a indicação da data para início dos trabalhos, a extensão da entrega do laudo pericial para 120 (cento e vinte dias) e a fixação de honorários suplementares caso sejam apresentados quesitos suplementares (ID 15631053). LUCIANA RODRIGUES TEIXEIRA DE CARVALHO e LOCIMAR CORREA DE ALBERGARIA informaram que estão dispensados do pagamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 98, § 1o, inciso VI, do CPC (ID 156879136). BÁRBARA GUIMARÃES BRAGA e BRUNA GUIMARÃES BRAGA (ID 157402646), AMPLA – PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA e JOÃO KENNEDY BRAGA (ID 157576850) e AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI (ID 157589668) insistiram na excessividade dos honorários pretendidos pelo perito e pleitearam a homologação da verba honorária em R$ 4.609,20. SAÚDE SIM EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL LTDA, por sua liquidante extrajudicial, MARIA CRISTINA NASCIMENTO, informou que foi ajuizada ação de falência, autuada sob no 0701236-26.2023.8.07.0015, perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvências Civil e Litígios Empresariais do DF. Outrossim, requereu a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, mormente porque as despesas relacionadas à liquidação da operadora de plano de saúde serão arcadas com recursos públicos disponibilizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (ID 158924162). Decido. (...) IMPUGNAÇÕES À PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS Em síntese, a par das impugnações contra a proposta de honorários periciais, os réus defendem que o valor pleiteado pelo perito está elevado em face da complexidade dos trabalhos a serem executados e da remuneração média de profissionais da categoria. No presente feito, verifico que o valor pretendido pelo perito se encontra devidamente fundamentado, conforme se extrai da extensa proposta de honorários apresentada no ID 152805327, na qual foi explicitado de maneira pormenorizada a metodologia e as horas necessárias para a realização da perícia. Conforme já destacado na decisão de organização e saneamento do processo (ID 147513183), as questões debatidas pelas partes no processo são complexas e demandam a produção de prova técnica. Corrobora tal conclusão o fato de que foram fixados mais de uma dezena de pontos controvertidos. Além disso, foram formulados 59 (cinquenta e nove) quesitos por este Juízo e pelas partes. A resposta a alguns deles, aliás, demanda a análise do balanço patrimonial, da demonstração de resultado do exercício e dos livros diário e razão, como destacou o expert no ID 156361053. Com relação à alegação de que deve ser considerada a remuneração média da categoria para a fixação do valor da hora trabalhada, razão não assiste aos requeridos. Como bem destacou o perito, “As partes não obtiveram sucesso em demonstrar como um contador médio pode atuar em perícias judiciais, serviço significativamente específico que exige conhecimentos profundos sobre o tema debatido”. Ademais, a proposta de honorários trouxe tabela de referência de honorários (ID 152805327, fl. 25), demonstrando o valor da hora trabalhada de peritos contábeis em diferentes Unidades da Federação, conforme tabelas de honorários fixadas por associações e sindicatos de peritos em contabilidade. As horas necessárias para a conclusão dos trabalhos também foram justificadas de maneira suficiente, tanto na proposta de ID 152805327 quanto na manifestação de ID 156761053, de modo que as impugnações não se sustentam. Outrossim, o perito aceitou reduzir o valor da proposta em 15%, para o valor final de R$ 76.245,00 (setenta e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais), valor este que se mostra proporcional e razoável diante da complexidade das questões discutidas nos autos. Portanto, a proposta de honorários é condizente com valores homologados em outras ações semelhantes e não existem peculiaridades no caso em exame que indiquem a necessidade de redução dos honorários periciais. Ademais, as impugnações são genéricas, devendo prevalecer o último valor proposto pelo expert. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no qual foi reconhecida a proporcionalidade e a razoabilidade da proposta de honorários periciais no valor de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO CONTAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR HOMOLOGADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. TEMPO DE TRABALHO. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. REMUNERAÇÃO ADEQUADA. 1. A escolha do perito e o valor da sua remuneração devem ser pautados no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade da perícia, dada a sua natureza e quantidade, o tempo necessário para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, bem como a expressão pecuniária do direito discutido. 2. O art. 10 da Lei 9.289/1996 reza que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado para a conclusão do trabalho. 3. O valor dos honorários periciais homologado está de acordo com o parâmetro sugestivo para a cobrança de honorários periciais, indicado pela Associação de Peritos Judiciais do Distrito Federal-APEJUSDF. 4. Negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1662540, 07298355420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023 – grifos acrescidos). Assim, REJEITO AS IMPUGNAÇÕES e, em consequência, fixo os honorários periciais em R$ 76.245,00 (setenta e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais), nos termos da segunda proposta apresentada pelo profissional nomeado (ID 156361053). Entretanto, é descabida a pretensão de majoração dos honorários caso seja necessária a apresentação de resposta a quesitos suplementares. Com isso, deverá o perito prestar os devidos esclarecimentos, caso se façam necessários, sem que se justifique a cobrança de novos honorários das partes. À autora caberá o pagamento de 50% (cinquenta por cento), ou seja, R$ 38.122,50 (trinta e oito mil cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos). O valor restante deverá ser rateado entre os requeridos. Com relação aos honorários devidos pelos réus LOCIMAR CORREA DE ALBERGARIA e LUCIANA RODRIGUEZ TEIXEIRA DE CARVALHO, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça em seu favor no ID 151753721, as cotas partes que lhes cabem deverão ser custeadas pelo TJDFT, nos termos e limites estabelecidos no artigo 95, § 3o, inciso II, do CPC e da Portaria Conjunta 101/2016. Conforme já frisado anteriormente, a perícia a ser elaborada nestes autos é complexa, o que justifica a majoração do valor previsto no anexo da Portaria Conjunta 101/2016, item 1.5, até o limite máximo de 5 (cinco) vezes, ou seja, R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta). A Secretaria deverá iniciar o processo administrativo (SEI) para pagamento pelo TJDFT da cota parte dos requeridos LOCIMAR e LUCIANA, observados os dados bancários informados pelo perito no ID 152805327, fl. 26: (...) Os demais réus deverão arcar com o valor remanescente dos honorários periciais – R$ 36.272,50 (trinta e seis mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) -, em partes iguais. Outrossim, INTIMO as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprovem o depósito judicial dos honorários periciais, sob pena de bloqueio eletrônico (SISBAJUD). Desde já, advirto que não será concedido prazo suplementar para o depósito, salvo relevante justificativa. Comprovados os pagamentos, libere-se 50% (cinquenta por cento) dos honorários em favor do perito, que deverá ser intimado na sequência para dar início aos trabalhos. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação do laudo, a contar da data do início dos trabalhos periciais, sem prejuízo de eventual dilação, desde que devidamente justificada pelo expert. Cumpram-se os demais termos da 2.1. Deferimento da realização da perícia Observo que, quanto ao ponto, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que o deferimento do pedido de produção de provas não tem correlação com o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não vislumbro resultado inútil em eventual análise posterior das questões, não sendo possível vislumbrar qualquer prejuízo imediato ao agravante, que seja capaz de justificar a aplicação da taxatividade mitigada. Veja-se que o agravante defende que a prova pericial não se faz necessária para o deslinde da controvérsia, uma vez que as provas documentais bastam para solucionar o feito. Com efeito, todas estas alegações poderão ser analisadas em sede de apelação sem qualquer prejuízo, pois, caso o magistrado forme seu convencimento em prova inadequada, a matéria poderá ser devolvida à instância ad quem, que realizará a análise e o julgamento colegiado da questão. Desse modo, não merece conhecimento o presente recurso quanto ao ponto, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO SANEADORA. NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Do efeito suspensivo - não concessão. 1.1. O agravo interno é recurso cuja interposição produz efeito devolutivo, mas não produz efeito suspensivo automático. Assim, o recorrente, ao postular concessão do efeito suspensivo, deve demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam o perigo de que a imediata produção de efeitos da decisão agravada possa gerar risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. 1.2. Nota-se, no caso em questão, que a manutenção da r. decisão recorrida não e capaz de gerar dano grave ou de difícil reparação. Ademais, não se revela, ainda, a probabilidade do direito, porquanto esta eg. Corte de Justiça entende não ser possível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão saneadora. Precedentes TJDFT. 2. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que confirma a realização de prova pericial e denega a oitiva de testemunhas. 3. A insurgência quanto ao deferimento da prova pericial não se sujeita a preclusão, de sorte que pode ser suscitada em preliminar de apelação, consoante dispõe o art. 1.009, § 1o, CPC. 3.1. A decisão proferida pelo juízo singular não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, motivo pelo qual não se pode, no caso dos autos, ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. 4. Segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1701286, 07047304120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INADMISSÍVEL. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. DESPROVIDO. 1. As alegações trazidas unicamente no agravo interno, sem que tenham sido aventadas no agravo de instrumento, constituem inovação recursal e impedem o conhecimento do recurso no particular. 2. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. 3. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória determina o início da realização da prova pericial. 4. A tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988) não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1677566, 07346551920228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso quanto ao ponto. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2.1. Prova Técnica. Ônus do Pagamento. In casu, o ônus do pagamento dos honorários do expert, que se pretende discutir, em verdade, foi julgado na decisão interlocutória proferida em 26/1/2023, nos termos do ID 147513183, autos de origem. Intimado acerca de tal julgado, o ora agravante manteve-se inerte, pelo que a preclusão do seu direito resta inequívoca. Quisesse impugnar o deferimento da perícia e ônus do seu pagamento deveria ter se manifestado oportunamente, não tendo feito, deve arcar com ônus da sua inércia, não sendo possível nesse momento processual discutir tal ponto. Como dito, a não insurgência oportuna evidencia a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a impugnação na sequência é inadmissível, sob pena de burlar o sistema jurídico, como acima delineado. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Desse modo, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal, resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, sob pena de ofensa aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada, inclusive, considerando que a parte agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das questões concernentes à dinâmica da dilação probatória. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. SANEAMENTO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. (...) 2. A decisão interlocutória que defere ou indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova desafia recurso de agravo de instrumento. (STJ. 3a Turma. REsp 1.729.110-CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/04/2019 - Info 645). 3. Não interposto o recurso de agravo no momento oportuno, resta preclusa a decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova. Precedentes. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1638406, 07044408820218070002, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO. AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE SOJA PARA LAVOURA DE 800 HECTARES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA SAFRA DEVIDO A VÍCIO DE QUALIDADE DAS SEMENTES. TRANSAÇÃO POSTERIOR. QUITAÇÃO PLENA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. COAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) IV. Induz preclusão a falta de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. (...) IX. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1602201, 07207917620208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 2.2. Honorários Periciais. Valor Cinge-se a controvérsia acerca do valor arbitrado para remuneração do expert, que passo a analisar. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Na fixação dos honorários periciais, deve o julgador levar em conta a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, sem olvidar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Mostrando-se excessivo o valor proposto pelo perito, impõe-se sua redução a patamares razoáveis. Caso não o aceite, deve a autoridade julgadora nomear outro em substituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1327024, 07497921220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÂO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para realização de laudo técnico especializado. 2. Ante a falta de disposição legal sobre os parâmetros objetivos para estipulação do valor dos honorários periciais, impera o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua fixação deve decorrer da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Evidenciado que o valor proposto pelo perito nomeado é excessivo, está o Julgador autorizado a reduzir a verba, assistindo ao profissional o direito de declinar do encargo caso discorde, circunstância que ensejará a indicação de outro perito para a realização do ato. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1326536, 07465071120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, o Juízo a quo homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ R$ 76.245,00 (setenta e seis mil duzentos e quarenta e cinco reais). A remuneração devida aos profissionais que auxiliam nas atividades do Juízo, proporcionando subsídios de natureza técnica que fogem da competência jurídico-legal propriamente dita, devem observar certos parâmetros para o seu arbitramento, de forma que o perito será remunerado proporcionalmente à dificuldade dos serviços prestados no processo, notadamente ao lugar de prestação do serviço, ao tempo exigido para a sua execução e à importância da prova para a deslinde da demanda. Nesse contexto, os honorários periciais não devem ser considerados verbas puramente salariais – uma vez que o caráter processual do ato de perícia atrai a aplicação dos princípios de Direito Público – sua fixação deve levar em conta as peculiaridades da causa, seu valor e as circunstâncias pessoais das partes. Ademais, a despeito de inexistir previsão legal expressa a respeito do valor que deve ser fixado a título de honorários recursais, critérios atinentes ao tempo, complexidade da causa e zelo do profissional servem de norte para balizamento das quantias cobradas e controle, pelo julgador e pelas partes, de possível inadequação ou abuso. Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA RURAL. JUROS. PERCENTUAL E PERIODICIDADE. PROVA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para realização de laudo técnico especializado. 2. Ante a falta de disposição legal sobre os parâmetros objetivos para estipulação do valor dos honorários periciais, impera o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua fixação deve decorrer da ponderação dos elementos extraídos do caso concreto, como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Evidenciado que o valor proposto pelo perito nomeado está condizente com outros casos análogos aos dos autos, mantém-se os honorários homologados pelo Douto Juízo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329333, 07481128920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil vigente não disciplinou os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários periciais, de modo que o art. 10 da Lei n. 9.289/96 pode ser utilizado como parâmetro. Assim, o dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução. 2. O valor dos honorários periciais, arbitrado pelo Juízo de origem, remunera de maneira proporcional e justa o perito nomeado, coadunando-se com as particularidades do caso, pois o trabalho pretende estimar os haveres de sócio retirante de sociedade limitada, ressaltando-se que o expert expôs, de forma coesa, o custo e o tempo para realização da perícia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326630, 07481561120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSIVIDADE DO VALOR PROPOSTO NÃO VERIFICADA. VALOR PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM O TRABALHO A SER REALIZADO PELO EXPERT. DECISÃO MANTIDA. 1. Não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não reclama redução o valor proposto por expert a título de honorários periciais, se se afigura proporcional e condizente com o trabalho a ser realizado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1321292, 07482470420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Sem Página Cadastrada.) Além dos parâmetros acima elencados, a jurisprudência desta Casa tem levado em consideração outros fatores como a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes; o proveito econômico auferível com a demanda; se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros. No caso dos autos, as partes buscam, por meio da produção de prova pericial, aferir se há evidência de superfaturamento, ilegalidade e fraude a partir da análise das transações contábeis e financeiras. Na proposta de honorários periciais e resposta à impugnação do valor, o perito descrimina o trabalho a ser realizado, as horas necessárias para sua realização e a apuração do valor para cada hora trabalhada, considerando, ainda, o extenso rol dos quesitos formulados pelas partes e a complexidade da causa ( ID 152805327 e 156761053, autos de origem). Ademais, como delineado pelo perito, os ora agravantes impugnam o valor alegando que deve ser considerada a remuneração média da categoria, sem, contudo, indicar o ponto específico do alegado excesso e “demonstrar como um contador médio pode atuar em perícias judiciais, serviço significativamente específico que exige conhecimentos profundos sobre o tema debatido”. Lado outro, não se pode esquecer que o expert aceitou e reduziu o em 15% (quinze por cento) o valor da proposta inicial. Diante desse contexto, considerando a complexidade da perícia a ser realizada nos autos de origem, assim como as peculiaridades do caso em análise, bem como a ausência de comprovação que o valor é exorbitante, reputo razoável o valor de honorários periciais arbitrados no presente caso. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, ante a patente falta de interesse do agravante Michael Jefferson Lima dos Santos, NÃO CONHEÇO do pedido de afastar a condenação do referido agravante ao pagamento dos honorários periciais, CONHECENDO, portanto, EM PARTE do recurso interposto. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 18 de agosto de 2023 15:46:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador